Tribunal: TCU
Processo: 023.846/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6763/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.846/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acacio Bartolote da Silva (XXX.042.507-XX); Antonio Benjamin Leao de Medeiros (XXX.297.512-XX); Carlos Ribeiro (XXX.325.595-XX); Cassio Cardozo Silva (XXX.443.757-XX); Daniel Musauer Tirandelli (XXX.476.637-XX); Fabio Pinheiro Thomaz (XXX.652.169-XX); Fernando Santos Sousa (XXX.064.985-XX); Jessica Santos de Sousa (XXX.997.133-XX); Jonas Chrystian Reis Borges (XXX.658.383-XX); Marcello Carvalhedo Kovalski (XXX.524.591-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.